Tribunal: TJDFT
Processo: 0735894-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS NO ORIGEM. ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES. NÃO CABIMENTO. QUEBRA SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSENTE A UTILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA.

1. Nos termos do artigo 507 do CPC, não é permitida nova apreciação da questão, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida.

2. Ausente qualquer evidência de que estaria o Juízo a quo preterindo o andamento do feito de origem, não compete a esta relatoria se imiscuir na ordem de tramitação dos processos, estabelecendo urgências ou prioridades na apreciação das petições por aquela serventia.

3. A violação do sigilo bancário das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal).

4. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras dos executados.

5. No caso concreto, já houve a determinação para a instituição financeira informar o valor total das aplicações financeiras titularizadas pela executada, além de bloquear o montante aplicado, de modo a impedir o respectivo resgate, observado o valor atual do débito exequendo, mostrando-se irrelevante à obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.